Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714494-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Ciente do julgado mencionado no petição de ID 20167212. Aguarde-se o julgamento da presente ação, incluída na 14a sessão virtual com data de abertura designada para 19/10/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator